Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-26.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004999-26.2019.8.11.0044
APELANTE: DELFINA MITICO MIYOSHI
APELADA: DU PONT DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação onde a apelante roga pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, ao argumento de que não possui condições econômico-financeira para arcar com as despesas processuais.
A abalizar a sua pretensão, diz que possui uma pequena propriedade rural e vive do que produz em sua micro propriedade, não tendo condições de arcar com as despesas processuais, não tendo renda e qualquer outro recurso financeiro suficiente para quitá-las.
Determinada a intimação da apelante para comprovar documentalmente a insuficiência de recursos financeiros, acostou aos autos Declaração do Imposto de Renda – exercício 2020 (ID n. 86247450).
No entanto, a declaração de bens apresentada pela apelante não corrobora a alegada hipossuficiência, pois discrimina bens e direitos móveis e imóveis, sem computar os lucros da exploração da atividade rural, que ultrapassam a importância de R$3.000,000,00 (três milhões de reais) em patrimônio.
Nessa ótica, não se evidencia a alegada situação de pobreza vivenciada, a impedir que arque com o pagamento do preparo recursal.
Importante destacar que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que a apelante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
O entendimento deste Sodalício em casos semelhantes não destoa do acima mensurado. Confira-se:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Por consequência, determino a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Após, imediatamente conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora